Tribunal: TJDFT
Processo: 0062489-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARNATIR O JUÍZO. COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ A INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SÚMULA 677 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, em virtude da satisfação da dívida pelo pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (in)ocorrência de inovação recursal; o pedido de revogação da justiça gratuita formulado em sede de contrarrazões; e a possível incidência de encargos moratórios a partir da data do depósito de valores para garantia do juízo até o saque pelos credores.
III. Razões de decidir
3. Quando a insurgência formulada no apelado tiver sido devidamente enfrentada na sentença, não há que falar em inovação recursal.
4. Não se conhece do pedido de revogação da justiça gratuita formulado em contrarrazões, em razão da inadequação da via.
5. O depósito judicial não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, conforme o Tema 677 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
7. Tese de julgamento: "O depósito judicial na execução não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, devendo ser deduzidos do montante final devido, conforme o Tema 677 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CPC, art. 1013, §1o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 (Tema 677).